Tribunal: TJPA
Processo: 0007898-90.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007898-90.2013.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: ADEMAR HENRIQUE CORREA REBELO, ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE REGISTRO DE IMÓVEL COM PEDIDO LIMINAR
. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula de Registro de Imóvel com Pedido Liminar, que reconheceu a decadência do direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a decadência do direito e julgou extinguiu o processo com resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto,
verifica-se que os Apelados detêm a posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, conforme documentos juntados aos autos, enquanto o Município de Santarém não se desincumbiu do ônus de comprovar a extinção do Título de Aforamento da propriedade plena dos Apelados sobre o imóvel, não apresentando sequer documento com a nova demarcação instaurada na área.

4. S
eja por motivos de conveniência e oportunidade ou em razão de vícios no procedimento, é possível que a Administração Pública reveja seus próprios atos.

5. O Poder-dever de revisão dos atos administrativos não é ilimitado, devendo observar o Princípio da Segurança Jurídica, e, no tocante ao lapso temporal, quando a anulação do ato implicar em prejuízo aos destinatários, deve ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.784 de 1999. Súmula nº 473 do STF.

6. Diante da ausência de evidência de
má-fé por parte dos Apelados, não há que se falar em inaplicabilidade do prazo decadencial na forma pretendida pelo recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9784 de 1999, artigo 54.

Jurisprudência relevante citada: STF -
Súmula

Vinculante nº 473; STJ - AgInt no REsp: 1554535 SC 2015/0223083-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019;
STJ - AgInt no MS 14.568/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 08/11/2018;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00014757920168140061 18353763,
2ª Turma de Direito Público, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/02/2024;
TJ-MG - AC: 10624100010302001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0007898-90.2013.8.14.0051
– PJE)
,
interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula de Registro de Imóvel com Pedido Liminar, que reconheceu a decadência do direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

No caso presente, em consonância com o entendimento acima, trazido por Gustavo Henrique Linhares Dias,
entendo que a Administração Pública Municipal não tem mais o direito de pleitear a anulação, face a decadência
. Portanto, diante dos fundamentos apresentados,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, IV do CPC
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 977433
), o Apelante
alega, em síntese,
a nulidade absoluta do processo, em razão de incompetência do Juízo em razão da matéria, bem como pela ausência de notificação do litisconsórcio ativo necessário da União.

Aduz que o dispositivo invocado pelo Juízo de origem para reconhecer a decadência destina-se a regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e que, por isso, não serve de fundamento para se pronunciar a decadência em sede de processos judiciais, ante a sua inaplicabilidade.

Afirma ainda que se trata de direitos indisponíveis da Administração Pública Municipal, o que afasta a incidência do instituto da decadência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade da sentença ou afastando a decadência.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id.

977434),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso pela configuração da decadência do direito do Município. (Id.
17836503
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a decadência do direito e julgou extinguiu o processo com resolução de mérito.

No caso concreto, em
31 de janeiro de 1989, por meio da Lei nº 12.987 de 1988, foi concedido aos ora Apelados, por Título de Aforamento, o terreno situado no Município de Santarém, com a transmissão do imóvel registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº R/1, e matrícula nº 9.327 do livro nº 02-RG, por via judicial, em razão de dúvidas suscitadas pelo oficial cartorário.

Posteriormente, após tomar ciência de que parte do imóvel aforado pertencia à União, o Município de Santarém reconhecendo o equívoco, em 16/12/1998, por meio da Lei nº 16.294 de 1998, revogou a Lei de nº 12.987 de 1988 que autorizava o Título de Aforamento.

Registre-se que os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo o Juízo Federal declinado de sua alegada competência por não existir interesse da União ou demais entidades, conforme o artigo 109, I, da Constituição Federal.

Da análise dos autos, verifica-se que os Apelados detêm a posse do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, conforme documentos juntados aos autos como: faturas de energia elétrica; alvarás concedidos; pagamentos de impostos; Declaração de Ocupação, obtida em 1983 que foi aprovada pela Delegacia do Serviço do Patrimônio da União/PA; e documento da Secretaria de Infraestrutura, de 10/09/1998, que certificou expressamente depois de vistoria
in loco
a necessidade de correção dos limites da referida área do imóvel em razão de erro totalmente induzido pelo Município de Santarém (Ids. 977402 e 977403).

Por outro lado, o Município de Santarém não se desincumbiu do ônus de comprovar a extinção do Título de Aforamento da propriedade plena dos Apelados sobre o imóvel, não apresentando sequer documento com a nova demarcação instaurada na área.

Acerca da possibilidade de revisão dos Atos Administrativos, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 473 que dispõe:

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

Dessa forma, seja por motivos de conveniência e oportunidade ou em razão de vícios no procedimento, é possível que a Administração Pública reveja seus próprios atos. Contudo, o Poder-dever de revisão dos atos administrativos não é ilimitado, devendo observar o Princípio da Segurança Jurídica, e, no tocante ao lapso temporal, quando a anulação do ato implicar em prejuízo aos destinatários, deve ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 54 da Lei nº 9784 de 1999,
in verbis
:

Artigo 54.
O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1° No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2° Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Grifo nosso)

Assim, findo o prazo decadencial, a relação entre o administrado e a Administração Pública são alcançadas pela segurança jurídica.

Portanto, inexistindo comprovação de má-fé por parte dos Apelados, não há que se falar em inaplicabilidade do prazo decadencial na forma pretendida pelo recorrente.

Acerca da matéria, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO APÓS 20 ANOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consagrado pelo Tribunal de origem encontra apoio na jurisprudência desta Corte Superior, entendimento este que afirma que a autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal. Precedentes: AgInt no REsp. 1.758.267/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.8.2019; AgInt no AREsp. 927.449/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.8.2019. 2. In casu,
o acórdão recorrido se alinha à diretriz do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido reconhecida a decadência administrativa, uma vez que decorridos mais de 20 anos entre a concessão da pensão pelo Ministério dos Transportes e a constatação de irregularidade em seu cálculo, não havendo prova de má-fé da parte ora recorrida
. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1554535 SC 2015/0223083-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PENSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. DECADÊNCIA CONSUMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA NO MANDAMUS. NOTAS E PARECERES ADMINISTRATIVOS DA AGU INAPTOS PARA A REVISÃO DE ANISTIAS CONCEDIDAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A anistia política foi concedida ao cônjuge falecido da impetrante pela Portaria n. 2.464/2003, 6 (seis) anos antes da revisão do ato pela autoridade coatora, efetivado pela Portaria n. 2.024/2009.
2. Segundo o artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, embora a Administração Pública tenha o poder de revisar e anular seus atos administrativos dos quais resultem efeitos positivos para os administrados, esta faculdade só poderá ser exercida no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, exceto se comprovada a má-fé do beneficiário, hipótese não contemplada nos autos.
(...) 6. Agravo improvido.
(STJ - AgInt no MS 14.568/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 08/11/2018 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
. ART. 54 DA LEI 9 .784/1999. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO.
DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO COM EFEITOS FAVORÁVEIS AO BENEFICIÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00014757920168140061 18353763, 2ª Turma de Direito Público, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/02/2024 – Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) - LEGALIDADE - PODER/DEVER DE REVER ATOS: AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA - LIMITE: DECADÊNCIA. 1. O poder/dever de a administração rever seus atos - autotutela administrativa - não é absoluto.
2 O exercício da autotutela administrativa decai em 5 (cinco) anos, se do ato gerou situação favorável ao administrado, salvo comprovada má-fé
. (TJ-MG - AC: 10624100010302001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019 – Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUDITORIA ADMINISTRATIVA. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONFIRMAÇÃO. 1. Hipótese em que a sentença não está sujeita à remessa ex officio, a teor do disposto no artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 2. Originalmente a lei não previu um prazo de decadência para a Administração anular seus atos, todavia, a partir da edição da Lei nº 9.784/1999, restou estabelecido o prazo decadencial de cinco anos. Antes, contudo, de decorrido o prazo, a matéria foi regulada pela MP 138/2003 convertida na Lei nº 10.839/2004, que incluiu o art. 103-A na Lei nº 8.213/1991, fixando o prazo de dez anos para o INSS rever os atos que decorram efeitos favoráveis aos segurados. 3. O prazo decadencial para o INSS rever os benefícios deferidos após a vigência da Lei nº 9.784/1999 tem início na data da concessão. 4. Ultrapassados mais de dez anos desde a concessão do benefício deve ser decretada a decadência do direito do INSS de proceder ao cancelamento da aposentadoria por idade rural, bem como afastada a exigibilidade dos valores pagos
. 5. Somente a efetiva demonstração de má-fé tem o condão de afastar a fluência do prazo decadencial, o que não se observa nos autos.
6. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018. 7. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a verba honorária, elevando-a de 10% para 15% sobre o montante das parcelas vencidas (Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região), consideradas as variáveis dos incisos I a IVdo § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC. 8. Confirmada a tutela antecipada anteriormente deferida. (TRF-4 - AC: 50035581220164047007 PR 5003558-12.2016.4.04.7007, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial:

Diante do exposto, o Ministério Público ratifica integralmente o pronunciamento de Id 0001229562,
se manifestando pela configuração da DECADÊNCIA DO DIREITO da Municipalidade, a qual não tem mais o poder de cancelar a Carta de Aforamento outorgada aos Apelantes, sob pena de violação frontal do Princípio de Segurança Jurídica
. (Grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de
evidência de má-fé por parte dos Apelados, deve incidir o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9784 de 1999,
de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de retirada do feito da sessão do plenário virtual a ser iniciada em 22/09/2025, para fins de sustentação oral (Id. 30089165), verifica-se que este foi protocolado em 18/09/2025, às 20:05:41, intempestivamente, razão pela qual INDEFIRO o pedido, nos termos do artigo 140-A,
§§ 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
in verbis
:

Art. 140 -A

(...)

§ 2º É facultada a realização de sustentação oral nos julgamentos pautados em Plenário Virtual, observado odisposto no § 11 do art. 140 deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 denovembro de 2022)

§ 3º
Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de formapresencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendoo pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início dasessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025